Tribunal: TJSP
Processo: 1003292-40.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000085391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1003292-40.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CELIA MARIA DE SANTANA, é agravado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo Interno Cível no 1003292-40.2018.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 28.454 - L
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1003292-40.2018.8.26.0100/50001
VOTO N.o 28.454
AGRAVANTE: CELIA MARIA DE SANTANA
AGRAVADO: BANCO PAN S/A
COMARCA DE SÃO PAULO - 8a VARA CÍVEL CENTRAL
MM. JUIZ DE DIREITO: VANESSA RIBEIRO MATEUS
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO.
CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO COM
PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO
BEM.
AÇÃO
DE
REVISÃO
DE
CLÁUSULAS.
JULGAMENTO
PARCIAL
DO
MÉRITO:
POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE
INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO ART. 356, § 5o, DO
CPC.
AUTOR,
QUE,
NO
ENTANTO,
INTERPÔS
RECURSO IMPRÓPRIO DE APELAÇÃO, QUE NÃO
SERÁ CONHECIDO.
- AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo agravo interno,
interposto contra a decisão monocrática de fls. 118/120, objeto de
embargos de declaração rejeitados pela decisão de fls. 7/9 do
incidente, que não conheceu do apelo, pois em se tratando de
julgamento parcial do mérito, o recurso adequado é o agravo de
instrumento.
Repisa a agravante que fora induzida em erro
pelos termos em que proferida a decisão recorrida, pois cadastrada
como sentença e com indicação, no andamento processual, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo Interno Cível no 1003292-40.2018.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 28.454 - L
julgamento improcedente da demanda, tudo a denotar que não se
tratava de decisão interlocutória. Pugna pela aplicação do princípio da
fungibilidade recursal.
É o relatório.
2) Por não haver prejuízo para a parte contrária, o
recurso foi remetido diretamente para julgamento em sessão virtual.
3) O recurso de apelação foi interposto contra
decisão de julgamento antecipado parcial do mérito, que rejeitou os
pedidos de revisão de cláusulas de contrato bancário, na parte
conhecida, ou seja, nos temas da abusividade da taxa de juros e
inexigibilidade da tarifa de cadastro e prêmio do seguro prestamista.
No mais, o processo foi suspenso para se aguardar a orientação da
Corte Superior a respeito do tema 958.
Nesse caso, o recurso adequado para impugnar o
decisum seria o agravo de instrumento e não apelação.
De fato, o Juízo a quo resolveu parcialmente o
mérito da lide, de tal modo que se mostrava adequado, para o
questionamento da decisão, o recurso de agravo de instrumento, e o
artigo 356, § 5o, do CPC não deixa dúvidas a respeito:
“A decisão proferida com base neste artigo é impugnável
por agravo de instrumento”.
Tendo em vista a clareza da lei e considerando
que as partes foram advertidas pela zelosa Magistrada, na decisão,
expressamente, a respeito da incidência do art. 356, do CPC, descabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo Interno Cível no 1003292-40.2018.8.26.0100/50001 - São Paulo - Voto no 28.454 - L
cogitar do emprego do princípio da fungibilidade, tratando-se de erro
inescusável, mesmo porque a nova ordem processual civil já vigora
há quase 4 anos, presumindo-se o conhecimento dos profissionais do
Foro.
Nessa conformidade, nega-se provimento ao
agravo interno, desta feita ratificada pelo Colegiado a decisão
monocrática em exame.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator